Tribunal: CARF
Processo: 10480.723283/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/04/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723283/2011-21
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.682 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/04/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE.
ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723283/2011-21
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da falta de recolhimento de
contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a comercialização da produção
rural e da sub-rogação na aquisição de produtos rurais a fornecedores pessoas físicas, previstas
nos arts. 22-A e 25, da Lei 8.212/1991 e glosas de compensações indevidas, realizadas nas
competências 05/2006 a 04/2008. Exige-se ainda contribuições destinadas aos Terceiros e ao
SENAR.
O auto de infração tem como objeto os Debcads:
N° DEBCAD
Tipo de contribuição
37.314.473-3
Contribuição sobre comercialização da produção rural
37.314.472-5
Contribuição para outras entidades e fundos (SENAR)
37.314.470-9
Glosa de compensação indevida
37.314.471-7
CFL 78 - GFIP com omissões/incorreções
Segundo o relatório fiscal a infração foi assim resumida:
4.2 SUB-ROGAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS
4.2.1 Após esclarecimentos do contribuinte, com relação à sub-rogação proveniente da
aquisição de produtos rurais a fornecedores pessoas físicas, escriturada na conta n°
4010101092 - CANA FORNECEDOR, restou divergência nas competências 01/2007 e
03/2008, sendo essas lançadas no levantamento PR -PRODUTOS RURAIS. Vale
ressaltar que a divergência apontada pela fiscalização, antes de o contribuinte prestar
esclarecimentos, se deu por ter o contribuinte lançado nesta conta, também, aquisição de
cana-de-açúcar de fornecedores pessoas jurídicas, indo de encontro ao que estabelece o
art. 32, II, da Lei 8212/91.

4.3 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO MERCADO INTERNO
...
4.3.2 Após análise das citadas planilhas, ainda restaram as divergências a seguir. Isso
porque a fiscalização não considerou como dedução de vendas os descontos concedidos
pelo contribuinte em suas notas fiscais n° 555081, 524611, 547151, 544921, 544901,
543641, 550721, 552321, 553881, 553611 e 553991, consoante históricos dos
lançamentos contábeis efetuados na conta n° 30301010002 - AÇÚCAR CRISTAL
EMPACOTADO. Na planilha 2007 o contribuinte também faz alusão a deduções Zona
Franca, a fiscalização não entendeu a razão, tendo em vista que só estão imunes à
tributação as exportações realizadas diretamente por adquirente domiciliado no exterior.
Sendo assim, a base de cálculo foi lançada no levantamento, RM - RECEITA
MERCADO INTERNO. Vale transcrever o art. 22A, da Lei 8212/91:
...
4.4 VENDAS EQUIPARADAS AS EXPORTAÇÕES

Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

4.4.2 São imunes à tributação as receitas de exportação de produtos, em decorrência da
disposição contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República - CR.
Aplicando-se a imunidade quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior. Contudo, a empresa registra em sua contabilidade,
especificamente, nas contas: 30103010008 - AÇÚCAR VHP, 30103010001 - AÇÚCAR
CRISTAL ENSACADO e 30103020011 - ÁLCOOL ANIDRO, transações de vendas
no mercado interno como se fossem exportações. Na planilha elaborada pelo sujeito
passivo estão relacionadas às notas fiscais relativas a tais transações.
...
4.5 CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR SOBRE EXPORTAÇÃO
4.5.1 Consoante o parágrafo segundo do art. 149, da Constituição da República - CR,
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico. Assim, pode-se concluir que a imunidade
estabelecida pela Carta Magna restringe-se a essas duas espécies de contribuição, não
alcançando, portanto, a contribuição para o financiamento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, por se tratar de Contribuição de Interesse das
Categorias Profissionais ou Econômicas. Diante disso, a base de cálculo foi lançada no
levantamento, PE - PRODUTOS EXPORTADOS. A seguir § 2o, inciso I, do art. 149,
da CR, in verbis:
...
4.6 GLOSA DE COMPENSAÇÃO
...
Após decisão proferida pela Delegacia de Julgamento e após a interposição de
Recurso Voluntário, foi apresentado pedido de desistência parcial. Consta do despacho de fls.
1.458 formalização de desistência à discussão do DEBCAD 37.314.472-5, o qual versava sobre a
Contribuição para outras entidades e fundos (SENAR).
O processo é submetido então à análise da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, tendo
o Colegiado dado provimento parcial ao Recurso Voluntário do contribuinte para determinar a
exclusão, da base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas no AI 37.314.473-3, das
vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e as devoluções de vendas e ainda determinar a
adequação da multa constante no AI no 37.314.471-7, segundo os novos valores. O acórdão
2402-005.502 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Verificada nos documentos de lançamento de ofício a adequada descrição dos fatos e da
fundamentação do débito, não prospera arguição de nulidade fundada no não
atendimento desses requisitos.
GLOSA. COMPENSAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
Determinação judicial transitada em julgado acerca do modo de correção dos créditos
detidos pelo contribuinte deve ser cumprida tanto pelo contribuinte como pela
administração tributária, tendo em vista o disposto no inciso XXXV do art. 5o da CF.
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

VENDAS
PARA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
EQUIPARAÇÃO
À
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Está sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores, com amparo no art. 149, §
2o inciso I, e art. 40 do ADCT da CF, c/c o Decreto-Lei no 228/67, que as vendas de
produtos destinadas à Zona Franca de Manaus se equiparam à exportações. Assim, estão
sob o abrigo da imunidade, não compondo a base de cálculo das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta do produtor rural.
VENDAS PARA "TRADING COMPANIES". OPERAÇÕES DE MERCADO
INTERNO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A venda da produção rural para uma trading company se trata de operação que ocorre
entre empresas sediadas em território nacional, não se enquadrando no conceito de
exportação beneficiada seja por imunidade, seja por isenção.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA.
No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta
do produtor rural pessoa jurídica devem ser excluídas as devoluções de vendas
anteriores sobre as quais já tenha incidido o tributo.
MULTA POR DECLARAÇÃO INCORRETA NA GFIP. CFL 68. MANUTENÇÃO
PARCIAL.
A multa aplicada face à entrega da GFIP contendo informações incorretas ou omissões
acompanha o destino da obrigação principal a qual está vinculada, devendo ser
considerados os ajustes nesta eventualmente realizados.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial ao qual foi dado
seguimento. Citando como paradigmas os acórdãos no 3402-00.506 e 3402-00.522, defende a
União que as operações de venda para Zona Franca de Manaus não podem ser
classificadas como exportação, sendo incabível a aplicação da imunidade prevista no art.
149, §2o, inciso I da Constituição Federal. Destaca ainda que nem mesmo o alerta contido no
art. 4o do Decreto-Lei no 288/67 permitira tal interpretação, pois a norma de isenção não poderia
abarcar tributos que ainda não houvessem sido instituídos à data de sua publicação, como é
precisamente o caso das contribuições previdenciárias substitutivas previstas no art. 22-A,
incluído na Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 10.256, de 2001.
Contribuinte apresentou peça de contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso e citando decisões para demonstrar que a tese da Fazenda Nacional já teria sido supera
tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo próprio Tribunal Administrativo. Em tempo o
Contribuinte interpôs o seu próprio Recurso Especial (fls. 1522/1548) admitido apenas
parcialmente em relação a seguinte matéria: incidência da norma imunizante do inciso I, § 2o,
do art. 149 da Constituição Federal, nos casos de exportação da produção rural por meio
de trading companies. Paradigmas: 2401-003.072 e 2403-002.237.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso do
contribuinte.
O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta eletrônica
dessa E. Turma.
É o relatório.
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto no relatório, estão em análise recursos especial interpostos pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte. Começamos a análise pelo recurso da União.

Do recurso da Fazenda Nacional:
O recurso da União tem como objeto a discussão da aplicação da imunidade
prevista no art. 149, §2o da Constituição Federal, a qual afasta a incidência das contribuições
previdências das receitas decorrentes da exportação de mercadorias. No caso concreto as
operações de venda de produção rural realizadas pelo Contribuinte tiveram como destinatários
clientes localizados na Zona Franca de Manaus. Neste cenário, e aplicando ao caso o
entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 310/AM e a determinação art. 4o do
Decreto-Lei no 288/67, entendeu o Colegiado a quo pela equiparação de tais operações à uma
operação de exportação, afastando a exigência fiscal.
Vejamos trechos do acórdão recorrido:
Da venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus.
Reza o inciso I do § 2o do art. 149 da CF, incluído pela EC no 33/01, que as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico "não incidirão sobre as
receitas decorrentes de exportação".
Já o art. 4o do Decreto-Lei no 288/67, tido por parte da doutrina como dotado de eficácia
de lei complementar por ser lei condicionante de lei ordinária1, assim dispôs:
...
O Tribunal Pleno do STF já se posicionou na ADI no 310/AM (j. 19/2/2014), em caso
versando sobre o ICMS mas, mutatis mutandis, aplicável ao particular, no sentido de
que o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) conferiu
vigência e caráter de imunidade à norma supra transcrita:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS
NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS
ANTES
DO
ADVENTO
DA
ORDEM
CONSTITUCIONAL
DE
1998,
ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência
temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona
Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS
instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para,
mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, §
2o, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-
constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por
força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo
vigente a equiparação procedida pelo art. 4o do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo
propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias
estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída
de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona
Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de
incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da
legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de
saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma
redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional
específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(grifei)
Em consonância com esse julgamento, vale citar também o AgRg no RE no 826.779/RS
(j. 24/11/2015), e a decisão da 1a Turma do STJ no AgRg no AI no 1420880/PE (j.
4/6/2013).
Nesse contexto, não se verifica como a existência de eventuais disposições em
legislação ordinária, tais como o art. 14 da MP no 2.15835/01, que trata de isenções
fiscais atinentes à Cofins, possam dar azo a entendimento, emanado sob a ótica de
raciocínio a contrário senso, que defenda a incidência de contribuições sociais à míngua
de norma isentiva.
Em outras palavras, para o caso das vendas de produtos destinados à Zona Franca
de Manaus, a manifestação do Pretório Excelso é incisiva o suficiente para
respaldar a compreensão de que estão elas sob o manto protetor da imunidade, por
força do art. 149, § 2o inciso I, e art. 40 do ADCT da CF, c/c o Decreto-Lei no
228/67.
Em um primeiro momento até pode ser vislumbrada certa similaridade dos
julgados na medida em que os acórdãos paradigmas afirmam que a disposição do Decreto-lei no
288/67 somente se aplicava aos tributos existentes quando da edição do referido diploma legal
(afastando o direito de repetição de indébito de Cofins e PIS) e o acórdão recorrido se utiliza da
mesma norma para reconhecer a não exigência de contribuições previdenciárias criadas após a
edição do decreto-lei. Os acórdãos paradigmas possuem redações semelhantes:
Quanto ao mérito da isenção das receitas em questão, para fundamentar o pedido de
repetição de indébito da contribuição para o PIS, não vislumbro abrigo na ordem
jurídica para agasalhar a pretensão da recorrente, pois o dispositivo legal invocado no
recurso, editado em fevereiro de 1967, traz em si expressão cuja literalidade fornece os
exatos contornos temporais para o alcance dos efeitos fiscais a que se refere, estando
assim redigido o art. 4° do Decreto-lei n° 288, de 1967:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportaçã o para o estrangeiro, será
para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma
exportação brasileira para o estrangeiro.
(Grifou-se)
Observa-se, portanto, que o próprio dispositivo legal tratou de restringir seus efeitos
fiscais à legislação vigente à data de sua publicação, evitando-se, dessa forma, a
produção de efeitos em relação a tributos que forem instituídos posteriormente, como é
o caso do PIS, que somente foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei
Complementar n° 7, de 07 de setembro de 1970, que nenhuma referência fez às receitas
de vendas a empresas estabelecidas na ZFM, tampouco fez remissão ao Decreto n° 288,
de 1967, para isentar tais receitas da contribuição em tela.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

Entretanto deve ser destacado que o Colegiado a quo fundamentou o
entendimento em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direita de
Inconstitucionalidade, na ADI no 310/AM, julgada em 19/02/2014, destacando que o
entendimento da Corte Superior foi que “o quadro normativo pré-constitucional de incentivo
fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de
imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4o do Decreto-
Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de
mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da Carta pretérita, desonerando, assim, a
saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona
Franca de Manaus”.
No entendimento desta Relatora a fundamentação do acórdão tem como principal
argumento a aplicação de jurisprudência vinculante, “mutatis mutandis”, do Pode Judiciário,
decisão que não existia quando da análise dos casos enfrentados pelo Colegiado paradigmático,
ambos acórdão paradigmas 3402-00.506 e 3402-00.522 foram proferidos na sessão de
19/03/2010.
Neste cenário, não é possível afirmar que, o Colegiado paradigmático ao analisar
o caso concreto concluiria de forma divergente valendo ainda mencionar que no caso concreto a
não exigência baseou-se na aplicação regra da imunidade prevista no art. 149, §2o da
Constituição Federal, criada pela Emenda Constitucional no 33/2001, promulgada em
11/12/2001, enquanto os julgados tratam da regra da isenção das contribuições ao PIS e Cofins
sob a ótica da previsão das legislações infraconstitucionais, quais sejam: Lei Complementar no
70/1991 e da MP no 2.158-35/2001 (desde a edição da Medida Provisória no 1.858-6/1999).
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

Do recurso do Contribuinte:
O recurso do contribuinte preenche os requisitos legais e deve ser conhecido.
Trata-se de recuso cujo objeto devolve a este Colegiado a discussão acerca da
incidência das Contribuições Previdenciárias na comercialização de produção rural efetuada à
adquirente situado no país, ainda que este realize a posterior exportação dos produtos. No
entendimento do acórdão recorrido a imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2o, inciso I
da CF/1988 só se aplica ao caso de venda direta a adquirente no exterior, não abrangendo as
vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras (tradings companies).
Em que pese o debate trazido, relevante destacar que atualmente já temos posição
consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a imunidade nessas operações de
exportação de produção rural ainda que realizadas por meio de terceiros. Refiro-me ao Recurso
Extraordinário no 759.244/SP, julgado em 12.02.2020 sob a sistemática da repercussão geral.
Na ocasião o Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

e também da Instrução Normativa RFB 971/2009, no tocante às exportações de açúcar e álcool
realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Ministro Edson Fachin. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Analisando o litígio o Tribunal Superior esclareceu que o objetivo da imunidade
prevista no art. 149, § 2o, I, da CF é a desoneração das transações comerciais que envolvam a
venda para o exterior na melhor prática desenvolvida pelo comércio internacional. A
desoneração das exportações vai ao encontro da premissa de que se deve evitar a indesejada
exportação de tributos, trata-se de mecanismo para tornar os “produtos nacionais mais
competitivos contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional”. Foi destacado
pelo Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto:
No caso, levando em consideração a finalidade da norma constitucional imunizante, não
há como simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações
indiretas, de modo a tributar as operações realizadas no mercado interno e imunizar
exclusivamente a posterior remessa ao exterior.
Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as “receitas de
exportação”, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas,
devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as empresas
comerciais com finalidade específica de exportação.
No horizonte das exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser
entendidas como um fim em si mesmas, mas como operações-meio – conditio sine
qua non – que alimentam fisiologicamente as vendas ao mercado externo,
integrando, em sua essência, a própria exportação. Assim, para fins de incidência da
imunidade tributária, a transação deve ser vista como uma só, que se inicia com a
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.723283/2011-21

aquisição em solo nacional e finda com a remessa do produto ao exterior. É esse
conjunto preordenado de transações que formaliza a exportação.
Vale destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 759.244/SP
transitou em julgado em 09/09/2020. Neste cenário, temos decisão definitiva no sentido de
estender a imunidade do art. 149, §2o da Constituição Federal às receitas decorrentes da operação
de exportação, ainda que realizada de forma indireta por intermédio de terceiros.
Assim conheço e dou provimento ao recurso do Contribuinte.

Conclusão:
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço e dou
provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital